Tribunal: STJ
Processo: 1013042-42.2023.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013410 - SP(2025/0301570-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - DF038706
AGRAVADO
: ANDREIA BUENO VASSALO
AGRAVADO
: VALKIRIA BAPTISTA BUENO DE LIMA
AGRAVADO
: VALTEMIR BUENO DE LIMA JUNIOR
ADVOGADOS
: QUELE SILVA DE ALMEIDA - SP406178
NATHALYA VITÓRIA DE OLIVEIRA - SP452943
INTERES.
: PAULO BENEDITO BAPTISTA BUENO DE LIMA
ADVOGADA
: LILIAN FRANCO DA SILVEIRA - SP121115
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO ESPÓLIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do CPC, não demonstração de
art. 1.022
vulneração aos arts. 1.997 do CC, 85, § 10, 796 e 1.026, § 4o, do CPC, ao
da
art. 16
e por insuficiência do dissídio ante a falta de cotejo analítico;
Lei n. 1.046/1950,
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória para cobrança de empréstimo
consignado firmado com devedor falecido contra seus herdeiros. O valor da causa
foi fixado em R$ 111.320,92;
3. A sentença julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo
judicial;
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a ação,
reconhecendo a extinção da dívida com base no
da
e
art. 16
Lei n. 1.046/1950
invertendo os ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c186ff7-721e-413c-b871-68f22ce637ca

5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional em violação ao
do CPC; (ii) saber se o não conhecimento
art. 1.022
dos embargos de declaração contrariou o
§ 4o, do CPC; (iii) saber se a
art. 1.026,
responsabilidade pela dívida após o óbito recai sobre o espólio e, após a partilha,
sobre os herdeiros, nos termos do
do CC; (iv) saber se se aplica o
art. 1.997
art. 796
do CPC quanto à legitimidade passiva do espólio; (v) saber se a fixação de
honorários deve observar o
§ 10, do CPC; (vi) saber se o
da
art. 85,
art. 16
autoriza a extinção da dívida pelo falecimento; e (vii) saber se
Lei n. 1.046/1950
há dissídio jurisprudencial suficiente pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou adequadamente
art. 1.022
as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição;
7. A morte do consignante não extingue a dívida; acolhe-se a violação aos arts.
1.997 do CC e 796 do CPC para reconhecer a legitimidade passiva do espólio e,
após a partilha, dos herdeiros, nos limites da herança;
8. Afasta-se a aplicação do
da
como causa de extinção do
art. 16
Lei n. 1.046/1950
débito, por ausência de vigência do dispositivo;
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC, por inexistirem
Tese de julgamento
art. 1.022
omissão, obscuridade ou contradição. 2. A morte do consignante não extingue a
dívida, subsistindo a responsabilidade do espólio e, após a partilha, dos herdeiros,
nos limites da herança, nos termos dos arts. 1.997 do CC e 796 do CPC. 3. Afasta-
se a aplicação do
da
como causa de extinção do débito. 4.
art. 16
Lei n. 1.046/1950
Majoram-se os honorários recursais nos termos do
§ 11, do CPC.”
art. 85,
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts. 796, 1.022, 1.026 § 4o,
art. 1.997;
85 § 10, 85 § 2o, 85 § 11; Lei n. 1.046/1950, art. 16.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c186ff7-721e-413c-b871-68f22ce637ca

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c186ff7-721e-413c-b871-68f22ce637ca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013410 - SP (2025/0301570-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - DF038706
AGRAVADO
: ANDREIA BUENO VASSALO
AGRAVADO
: VALKIRIA BAPTISTA BUENO DE LIMA
AGRAVADO
: VALTEMIR BUENO DE LIMA JUNIOR
ADVOGADOS
: QUELE SILVA DE ALMEIDA - SP406178
NATHALYA VITÓRIA DE OLIVEIRA - SP452943
INTERES.
: PAULO BENEDITO BAPTISTA BUENO DE LIMA
ADVOGADA
: LILIAN FRANCO DA SILVEIRA - SP121115
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO ESPÓLIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do CPC, não demonstração de
art. 1.022
vulneração aos arts. 1.997 do CC, 85, § 10, 796 e 1.026, § 4o, do CPC, ao
da
art. 16
e por insuficiência do dissídio ante a falta de cotejo analítico;
Lei n. 1.046/1950,
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória para cobrança de empréstimo
consignado firmado com devedor falecido contra seus herdeiros. O valor da causa foi
fixado em R$ 111.320,92;
3. A sentença julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo
judicial;
Documento eletrônico VDA53800655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: c98611bc-13d8-49d2-994a-180a6c10014f

4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a ação,
reconhecendo a extinção da dívida com base no
da
e
art. 16
Lei n. 1.046/1950
invertendo os ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional em violação ao
do CPC; (ii) saber se o não conhecimento dos
art. 1.022
embargos de declaração contrariou o
§ 4o, do CPC; (iii) saber se a
art. 1.026,
responsabilidade pela dívida após o óbito recai sobre o espólio e, após a partilha,
sobre os herdeiros, nos termos do
do CC; (iv) saber se se aplica o
art. 1.997
art. 796
do CPC quanto à legitimidade passiva do espólio; (v) saber se a fixação de
honorários deve observar o
§ 10, do CPC; (vi) saber se o
da
art. 85,
art. 16
autoriza a extinção da dívida pelo falecimento; e (vii) saber se há
Lei n. 1.046/1950
dissídio jurisprudencial suficiente pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou adequadamente as
art. 1.022
questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição;
7. A morte do consignante não extingue a dívida; acolhe-se a violação aos arts. 1.997
do CC e 796 do CPC para reconhecer a legitimidade passiva do espólio e, após a
partilha, dos herdeiros, nos limites da herança;
8. Afasta-se a aplicação do
da
como causa de extinção do
art. 16
Lei n. 1.046/1950
débito, por ausência de vigência do dispositivo;
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC, por inexistirem
Tese de julgamento
art. 1.022
omissão, obscuridade ou contradição. 2. A morte do consignante não extingue a
dívida, subsistindo a responsabilidade do espólio e, após a partilha, dos herdeiros,
nos limites da herança, nos termos dos arts. 1.997 do CC e 796 do CPC. 3. Afasta-se
a aplicação do
da
como causa de extinção do débito. 4.
art. 16
Lei n. 1.046/1950
Majoram-se os honorários recursais nos termos do
§ 11, do CPC.”
art. 85,
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts. 796, 1.022, 1.026 § 4o, 85
art. 1.997;
§ 10, 85 § 2o, 85 § 11; Lei n. 1.046/1950, art. 16.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
Documento eletrônico VDA53800655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: c98611bc-13d8-49d2-994a-180a6c10014f

ausência de violação ao
do Código de Processo Civil, na não
art. 1.022
demonstração de vulneração aos arts. 1.997 do Código Civil, 85, § 10, 796 e 1.026, §
4o, do Código de Processo Civil, e ao
da
e na insuficiência
art. 16
Lei n. 1.046/1950,
da demonstração do dissídio jurisprudencial por falta de cotejo analítico nos termos
do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ
art. 1.029,
art. 255,
(fls. 574-576).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação monitória. O julgado foi assim ementado (fl.
361):
“APELAÇÃO BANCÁRIOS Ação monitória pela qual o banco autor
busca o reconhecimento de seu crédito com base em contrato de empréstimo
consignado Sentença de improcedência dos embargos monitórios, e procedência da
ação Recurso dos réus. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES Violação ao
princípio da dialeticidade Não verificada Razões recursais que impugnam os
fundamentos da r. decisão combatida. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Cópia do
contrato e planilha de cálculo juntadas nos autos Extinção da dívida pela morte do
consignante Possibilidade Previsão contida no
que não se
art. 16, Lei 1.046/50
encontra revogada Precedentes deste E. TJSP Débito inexigível Pretensão de
cobrança afastada. SENTENÇA REFORMADA, julgando-se improcedente a ação
Recurso dos réus provido, com inversão do ônus da sucumbência”.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
379):
Documento eletrônico VDA53800655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: c98611bc-13d8-49d2-994a-180a6c10014f

“EMENTA: Embargos de Declaração Conteúdo infringente reconhecido
Recurso não conhecido.”
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
sido omisso ao deixar de apreciar teses sobre responsabilidade do espólio e herdeiros
e sobre a revogação do
da
art. 16
Lei n. 1.046/1950;
b) 1.026, § 4o, do Código de Processo Civil, já que não haveria motivo
legal para o não conhecimento dos embargos de declaração por suposto caráter
infringente, ausentes a intempestividade e a reiteração protelatória;
c) 1.997, do Código Civil, pois a herança e, após a partilha, os herdeiros
responderiam pela dívida do consignante falecido, não sendo caso de extinção do
débito;
d) 796, do Código de Processo Civil, porquanto o espólio deveria
responder pela dívida e, após a partilha, cada herdeiro dentro das forças da herança;
e) 85, § 10, do Código de Processo Civil, uma vez que a condenação em
honorários deveria observar o princípio da causalidade, impondo a responsabilidade
a quem deu causa ao processo;
f) 16, da
visto que teria ocorrido revogação tácita pela
Lei n. 1.046/1950,
não se aplicando a extinção da dívida pela morte do consignante.
Lei n. 8.112/1990,
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os embargos de
declaração não foram conhecidos por caráter infringente e que a dívida se extinguiu
com base no
da
divergiu do entendimento do Superior
art. 16
Lei n. 1.046/1950,
Documento eletrônico VDA53800655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: c98611bc-13d8-49d2-994a-180a6c10014f

Tribunal de Justiça e de Tribunal estadual, indicando como paradigmas AgInt nos
EDcl no
e Apelação n. 5000258-76.2011.8.24.0039 (fls. 398-
REsp n. 2.045.974/SP
401 e 407-411).
Requer o provimento do recurso para que se conheçam os embargos de
declaração, se reconheça a responsabilidade do espólio e dos herdeiros pela dívida, e
se afaste a condenação em honorários por aplicação do princípio da causalidade;
requer ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial (fls. 412-416).
Contrarrazões às fls. 548-561.
Contraminuta às fls. 595-601.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que o banco autor
pretende a cobrança de empréstimo consignado firmado com o devedor falecido,
proposta em face dos herdeiros. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou
procedente a ação.
A Corte de origem reformou a sentença e julgou improcedente o pedido,
reconhecendo a extinção da dívida com base no
da
com
art. 16
Lei n. 1.046/1950,
inversão do ônus sucumbenciais (fl. 361), não se manifestando quanto às demais
teses defensivas.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
No recurso especial a parte recorrente alega omissão quanto às teses de
responsabilidade do espólio e dos herdeiros pela dívida e de revogação do
da
art. 16
Lei n. 1.046/1950.
Documento eletrônico VDA53800655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: c98611bc-13d8-49d2-994a-180a6c10014f

O acórdão dos embargos de declaração concluiu pelo não conhecimento
dos aclaratórios por reconhecido caráter infringente e registrou a inexistência das
omissões apontadas, afirmando que a matéria foi decidida com fundamentação
suficiente (fls. 379-382).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo mencionado, porquanto a Corte
de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, a Corte
debateu, de forma explícita a questão referente à
a quo
extinção do débito em razão da morte do consignante, fundamentando a decisão na
vigência do artigo 16 da Lei 1.046/1950.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão da apelação (fls. 360/368):
“Compulsando os autos, verifica-se que se trata de empréstimo consignado em
folha de pagamento. Portanto, aplica-se o disposto no artigo 16 da Lei n. 1.046/1950,
que prescreve: “Art. 16. Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida
do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em folha”.
Desse modo, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe.
Registro que embora a
(art. 45 e §§) e a
também
Lei 8.112/90
Lei 10.820/2003
disponham sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento,
não houve a expressa revogação da
tampouco houve revogação tácita
Lei 1.046/50,
uma vez que não regulam a hipótese específica do caso de morte do consignante, fato
que legitima a aplicação do disposto no
acima citado.
art. 16
Não se pode olvidar que a lei posterior revoga a anterior “... quando
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior" e ainda, “A lei nova, que
Documento eletrônico VDA53800655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: c98611bc-13d8-49d2-994a-180a6c10014f

estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior” (§§ 1o e 2o do
o do Decreto-
“Lei de
art. 2
Lei n. 4.657/1942,
Introdução às Normas do Direito Brasileiro”).
Portanto, diante do falecimento de V. B. L, imperioso reconhecer que houve a
quitação do débito decorrente do contrato indicado na inicial”
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III - Arts. 1.997, do Código Civil, 796, do Código de Processo Civil, e
16, da Lei n. 1.046/1950
No recurso especial a parte recorrente alega que a morte do devedor não
extingue a dívida consignada e que o
da
não se encontra
art. 16
Lei n. 1.046/1950
mais em vigor, por revogação tácita. Sustenta que, até a partilha, a responsabilidade
é do espólio e, após, dos herdeiros nos limites da herança, nos termos dos arts. 1.997,
do Código Civil, e 796, do Código de Processo Civil.
O acórdão recorrido concluiu pela extinção da dívida, afastando a
cobrança contra herdeiros, com fundamento no
da
art. 16
Lei n. 1.046/1950,
afirmando não haver revogação expressa ou tácita pelas Leis n. 8.112/1990 e 10.820
/2003 (fl. 361).
A orientação do STJ é firme no sentido de que o
da
art. 16
não está mais em vigor e não foi reproduzido na legislação
Lei n. 1.046/1950
superveniente, razão pela qual a morte do consignante não extingue a dívida; ao
revés, implica o pagamento por seu espólio ou, após a partilha, pelos herdeiros, nos
limites da herança.
Documento eletrônico VDA53800655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: c98611bc-13d8-49d2-994a-180a6c10014f

Nesse sentido:
“O propósito recursal é dizer sobre a extinção da dívida decorrente de contrato
de crédito consignado em folha de pagamento, em virtude do falecimento da
consignante. [...] Segundo a jurisprudência do STJ, houve a ab-rogação tácita ou
indireta da
pela
pois esta tratou, inteiramente, da matéria
Lei 1.046/50
Lei 8.112/90,
contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico.
[...] a conclusão é uma só: o
da
que previa a extinção da dívida
art. 16
Lei 1.046/50,
em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi
reproduzido na legislação vigente sobre o tema. No particular, a morte da consignante
não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o
pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre
nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02).” (REsp n. 1.753.135/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2018,
.
22/11/2018)

“[...] após a edição da
encontra-se revogada, no âmbito das
Lei no 8.112/90,
entidades e dos servidores sujeitos ao seu regime, a disciplina de consignação em
folha de pagamento disposta pelas Leis nos 1.046/50 e 2.339/54” (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.672.397/PR,
em
DJe de
.
21/9/2017,
9/10/2017)
À vista desses precedentes, impõe-se afastar a aplicação do
da
art. 16
como fundamento de extinção da dívida, por ausência de vigência
Lei n. 1.046/1950
do dispositivo, acolhendo-se a tese de violação indicada no especial, para reconhecer
que a obrigação subsiste e que a legitimidade passiva, antes da partilha, é do espólio,
e não dos herdeiros.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento, a fim de afastar a extinção da dívida fundada no
da
art. 16
e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
Lei n. 1.046/1950
prosseguimento do julgamento quanto às demais teses deduzidas na apelação,
ajustando-se o polo passivo à orientação ora firmada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53800655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: c98611bc-13d8-49d2-994a-180a6c10014f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.013.410 / SP
Número Registro: 2025/0301570-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10130424220238260019
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - DF038706
AGRAVADO
: ANDREIA BUENO VASSALO
AGRAVADO
: VALKIRIA BAPTISTA BUENO DE LIMA
AGRAVADO
: VALTEMIR BUENO DE LIMA JUNIOR
ADVOGADOS : QUELE SILVA DE ALMEIDA - SP406178
NATHALYA VITÓRIA DE OLIVEIRA - SP452943
INTERES.
: PAULO BENEDITO BAPTISTA BUENO DE LIMA
ADVOGADA
: LILIAN FRANCO DA SILVEIRA - SP121115
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:30
Código de Controle do Documento: 1e2228bb-a953-4a8c-9529-530ad9acc7b8

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:30
Código de Controle do Documento: 1e2228bb-a953-4a8c-9529-530ad9acc7b8